Tribunal: TJMT
Processo: 0005354-82.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005354-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 062.084.801-40 (APELANTE), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS OU PARA O FORNECIMENTO DE DROGA PARA CONSUMO EM CONJUNTO SEM FIM LUCRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OPERADA
DE OFÍCIO
– INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DE O ACUSADO POSSUIR CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO FATO – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE PREJUDICADA – REGIME PRISIONAL MODIFICADO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, torna-se inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ou para o de fornecimento de droga para consumo em conjunto sem fim lucrativo quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

Demonstrado que o apelante não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ostentar registro criminal por fato anterior, não há cogitar em aplicação em seu favor da referida minorante.

Observando-se o preenchimento pelo recorrente dos requisitos dispostos no art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal, impõe-se a aplicação do regime inicial semiaberto.

Fica prejudicada a análise da pretensão do apelante em recorrer em liberdade, tendo em vista a alteração de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antonio Marcos Miranda dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 5354-82.2018.811.0037 (código 212728), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 19593950).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de tráfico por insuficiência de provas para condenação ou desclassificação para o de uso pessoal disposto no art. 28 da Lei de Drogas, ou para o de fornecimento de droga para consumo em conjunto sem fins lucrativo, previsto no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas.

Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 19594482).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 19594488).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 23813985).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020